Tribunal: TJDFT
Processo: 0718391-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CORRENTE DO BANCO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O vício de contradição, previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, é concernente à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que compõem a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, o que impede sua compreensão.
3. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação das provas dos autos, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
4. Restou expressamente consignado no acórdão recorrido que, em que se pese a culpa concorrente da consumidora para ocorrência da fraude, houve falha na prestação da instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, não impediu movimentações bancárias na conta da autora que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam de forma clara a existência de fraude.
5. Recurso conhecido e rejeitado.